Tribunal: TJSP
Processo: 2194003-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194003-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.., é agravado ANTONIO MARCOS SUEIRO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo e negaram provimento ao agravo interno V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194003-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2194003-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
AGRAVADO: ANTONIO MARCOS SUEIRO DE SOUZA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI
VALDEZ
VOTO No 11.663
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VEÍCULO - PENHORA -
EXEQUENTE - REQUERIMENTO - NOMEAÇÃO DO EXECUTADO
COMO DEPOSITÁRIO - JUÍZO - INDEFERIMENTO - EXEQUENTE -
EXPRESSA ANUÊNCIA PARA TANTO - ART. 840, §2o, DO CPC -
NOMEAÇÃO
-
POSSIBILIDADE
-
DECISÃO
COMBATIDA
-
REFORMA.
AGRAVO PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a penhora de veículo em razão do desinteresse do agravante em ser nomeado
depositário. Argumenta que o próprio devedor pode figurar como depositário. Invoca o
art. 840, §2o, do CPC.
Indeferiu-se o efeito ativo (fls. 103). A agravante interpôs
agravo interno (fls. 108/111).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194003-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sentença. O juízo indeferiu a penhora de veículo, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. Fls. 87/88: diante do desinteresse da exequente
em se manter como depositária do bem, nos termos da decisão de fls. 78, indefiro a
penhora. Nenhuma providência útil requerida em cinco dias, remetam-se os autos ao
arquivo, independentemente de nova intimação. Int.” (fls. 89 dos autos principais).
Admissível o depósito dos bens constritos ao próprio
executado nos casos de difícil remoção ou quando da anuência do credor. Reza o art.
840, I, II e III, e § 2o, do CPC:
Serão preferencialmente depositados:
I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as
pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em
banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social
integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito
designada pelo juiz;
II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os
direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;
III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre
imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à
atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.
§ 2o Os bens poderão ser depositados em poder do
executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194003-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No caso, a exequente postulou expressamente a nomeação
do executado como depositário do veículo Fiat Strada, placa FEV4365 (fls. 87/88 dos
autos principais). Não há óbice a que se convalide o ato, qual não trará prejuízo a
nenhuma das partes. Ao oposto, a execução se processará de forma menos gravosa ao
devedor.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
determinar a penhora do veículo e a nomeação do executado como depositário. DOU
POR PREJUDICADO o agravo interno.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR